Tribunal: STF
Processo: HC 184733
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fahd Dib Junior e outro(s) em favor de João Francisco de Paulo, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao RHC 111.187/DF (evento 7 – fls. 41/55).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de exercício irregular de atividade ligada ao mercado de valores mobiliários, de emissão ou oferta de títulos e valores mobiliários sem registro prévio de emissão, de obtenção ou tentativa de obtenção de ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas (pirâmide financeira), de apropriação de valores de que detém a posse, indução de investidor a erro, sonegando informação ou prestando-a falsamente, além de lavagem de dinheiro (por treze vezes), tipificados nos arts. 27-E da Lei n. 6.385/1976; 7º, II, da Lei 7.492/1986; 2º, IX, da Lei 1.521/1951; 6º e 7º, da Lei 7.492/1986; e 1º da Lei 9.613/1998. 
    Contra o recebimento da peça acusatória, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (evento 5 fls. 1/6 e 65/9). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 111.187/SP (evento 7 – fls. 41/55). 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inépcia da denúncia oferecida em desfavor do paciente e a atipicidade das condutas imputadas. Sustentam a ausência de crime antecedente, a inviabilizar a imputação do delito de lavagem de dinheiro. Argumentam imputado ‘ao Paciente 13 (treze) vezes o crime contra a economia popular, com apenas uma única descrição’. Requerem, em medida liminar, o sobrestamento da Ação Penal 0077723-23.2015.8.26.0050 e, no mérito, o trancamento do referido feito, para reconhecer a absolvição sumária do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. "PIRÂMIDE FINANCEIRA". TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 
    2. Neste caso, a denúncia narra que o recorrente supostamente atuava na direção de grupo empresarial destinado à obtenção de ganhos ilícitos em detrimento de consumidores mediante esquema conhecido como Esquema Ponzi, ou "pirâmide financeira", disfarçada de marketing multinível. 
    3. Ainda que esta Corte, em julgamento anterior, tenha excluído a imputação de crimes contra o mercado de capitais e contra o sistema financeiro nacional, remanesceu a possibilidade de imputar ao recorrente a prática de delitos contra a economia popular, de modo que fica preservada a higidez da denúncia quanto a esse ponto. 
    4. Revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. Assim, as alegações do recorrente devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. 
    5. Recurso ordinário improvido”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, para fins de acolher o imediato sobrestamento da ação penal na origem.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora